Tribunal: TJES
Processo: 5004913-98.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004913-98.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: CLEOMAR MATTOS REIS
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004913-98.2021.8.08.0035

Recorrente: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Recorrida: CLEOMAR MATTOS REIS E OUTRO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. NEGATIVA ADMINISTRATIVA POR ALEGADA FALTA DE DOCUMENTAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DESLINDE. INVALIDEZ PARCIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DE INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DIVERSA DOS PARÂMETROS DE QUANTIFICAÇÃO PRÉ-ESTABELECIDOS PELA LEI 11.945/09. CÁLCULO DEVE SER REALIZADO SOBRE A EXTENSÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA
A QUO
, JULGANDO-SE PROCEDENTE O PEDIDO DE ADEQUAÇÃO/REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE R$ 6.750,00 PARA R$ 1.687,50. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

A lide versa sobre negativa da seguradora ré/recorrente em conhecer da indenização devida por acidente de trânsito, DPVAT. Ocorre que o
quantum
firmado pela r. sentença de piso, máxima vênia, foi fixado de forma equivocada e em discordância com o art. 3º da lei 6.194/74 incluído pela lei 11.945/09.

A tabela anexa do art. 3º da lei 6.194/74 é taxativa quanto aos percentuais e valores a serem pagos a título de indenização às vítimas de acidentes. A redação trás valores e regras que devem ser avaliadas de acordo com a extensão do dano, de forma que “quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais” (art. 3º, II, Lei 6.184/74).

Dessa forma, descrito na lei que a perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral deve ser indenizada na proporção de 25% sobre a redução de mobilidade de média proporção, nesse caso, R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), deve-se calcular a indenização com o seguinte parâmetro: do valor máximo do seguro R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) incide 50% por haver média repercussão, dos quais incidirão 25% pela perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral, o que resulta em indenização no importe de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente desde a citação.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença quanto ao valor da indenização
, mantida quanto ao mais pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem condenação de custas e honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.